Tribunal: TCU
Processo: 037.664/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e multa em razão da perfuração de 37 poços em propriedades particulares diversas, sem formalização de processos administrativos, licitatórios e posteriores contratos, utilizando máquinas, equipamentos e mão de obra pertencentes ao 3o Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Picos/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Roberto de Souza contra o Acórdão 9150/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Roberto de Souza para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao 3o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, ao Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.